Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-29.2022.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Prequestionamento. Devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça para reapreciação dos Embargos de Declaração. Insurgência do autor. Omissão. Ocorrência. Juízo de retratação exercido. Acórdão modificado. Sentença reformada.
I. Caso em exame.
1. Embargos opostos pelo autor com pretensão de prequestionamento e apontando vício de

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Prequestionamento. Devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça para reapreciação dos Embargos de Declaração. Insurgência do autor. Omissão. Ocorrência. Juízo de retratação exercido. Acórdão modificado. Sentença reformada.
I. Caso em exame.
1. Embargos opostos pelo autor com pretensão de prequestionamento e apontando vício de omissão.
II. Questão em discussão.
2. Verificação da presença ou ausência do vício apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir.
3. Empréstimos consignados contratados pelo autor embargante. Parcelas descontadas em folha de pagamento. Rescisão do contrato de trabalho. Retenção, pela empregadora, de verbas rescisórias para pagamento do débito do empregado, sem repasse à instituição financeira. Posterior realização de cobranças e inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes, impondo o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de débito, com repetição singela dos valores indevidos. Responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de controle dos repasses dos valores pelo ente pagador, a fim de evitar prejuízos como os descritos na hipótese em comento. Dano moral existente. Indenização fixada em R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese.
4. Sentença reformada.
5. Embargos acolhidos, para sanar a omissão apontada e julgar parcialmente procedente a demanda.